Tribunal: TJDFT
Processo: 0755628-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual e civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória. Empréstimos bancários. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em conta corrente. Requisitos ausentes. Pretensão de anulação dos contratos. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação anulatória, que indeferiu a tutela de urgência objetivando determinar ao réu-agravado a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender os descontos em conta corrente.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos, inclusive por meio da própria instituição destinatária dos recursos.
4. À luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização.
5. Ausente notificação extrajudicial, a citação vale para constituição do devedor em mora, contudo, o cancelamento administrativamente é viável e, tratando de obrigação negativa ou de não fazer, configura-se a inadimplência do devedor desde o dia em que pratica o ato, ficando constituído em mora nessa data.
6. Malgrado o nome dado pela parte, a ação proposta não visa à obrigação de cessar os débitos em conta, e sim à anulação dos contratos em razão de vício na informação do consumidor, com a violação à boa-fé objetiva e concessão irresponsável de crédito, ou seja, para além de cumprir mera obrigação de não fazer os débitos antes autorizados contratualmente, a tutela provisória requer dilação probatória para demonstrar os vícios que maculam os contratos e impõem sua anulação.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 390, 397 e 398.
Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 1.085.
TJDFT. AGI 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; AGI 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024.